Tribunal: TJMT
Processo: 1006446-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006446-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CALCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL COM UTILIZAÇÃO DE ENCARGOS DIVERSOS DAQUELES FIXADOS PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS, OBSERVADO OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Os parâmetros estabelecidos pela sentença, aliás, não modificados em grau de apelação, é que devem ser observados para a realização do cálculo da dívida objeto do Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006446-19.2023.8.11.0000

Agravante:
SOS Resgate Ltda-EPP

Agravada:
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
SOS Resgate Ltda-EPP

contra a decisão
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença no 0042101-24.2015.8.11.0041, código no 1041025
apresentado por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de
SOS Resgate Ltda-EPP
aqui agravante
.

DECISÃO AGRAVADA
:
homologou os cálculos feitos da contadoria do juízo lançados no id. de origem 73623772

e determinou a intimação das partes para manifestação.

Alega que o prolator da decisão impugnada homologou os cálculos do contador sem analisar a impugnação anteriormente apresentada, juntada no id. de origem 57221318, págs. 562/567.

Argui que o cálculo do contador utilizou parâmetro diverso do que foi estabelecido pela sentença, que determinou que os valores das parcelas devidas fossem atualizados com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como com a aplicação de multa de 2% (id. de origem 57221318, pág. 261).

Sustenta que o contador aplicou juros de mora de 1,44% a.m..

Relata ter arguido na impugnação que apresentou que o excesso de execução R$19.941,81 já tinha sido percebido entre o valor apresentado pela exequente agravada em 16.7.2019 e a atualização realizada até o dia 13.2.2022, excesso que afirma ter prosseguido com o cálculo homologado pelo Juízo de origem.

Afirma que deve o valor de R$46.157,14.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão impugnada, a fim de ser elaborado novo cálculo, em conformidade com a sentença, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE, bem como multa de 2% e não com juros de 1,44% a.m. como argui ter sido aplicado no cálculo juntado no id. de origem 73623772.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 163533682).

Na contraminuta, (id. 166621179, a exequente agravada pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que no
Cumprimento de Sentença no 0042101-24.2015.8.11.0041, código no 1041025
apresentado por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de
SOS Resgate Ltda-EPP
aqui agravante
homologou os cálculos feitos da contadoria do juízo lançados no id. de origem 73623772
e determinou a intimação das partes para manifestação.

Cuida-se de
Cumprimento de Sentença extraída da
Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
em face de
SOS Resgate Ltda-EPP
aqui agravante
, em razão da mora da então requerida e aqui agravante estar em mora com o contrato de financiamento n.o 586377, que tinha como garantia o veículo Fiat Ducato Maxicarg, ano/modelo 2011/2012 – Diesel 127 HP, Chassi 93W245G34C2076155.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo da situação fática-processual
:

A Ação de Busca e Apreensão de Veículo
foi julgada procedente
, sendo reconhecido o adimplemento substancial do contrato objeto da lide e determinada a restituição do veículo em favor da requerida
SOS Resgate Ltda-EPP
e cientificada a requerida que deverá cumprir o contrato de financiamento firmado com o banco autor
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
, bem como,
condenada a requerida ao pagamento das prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% a.m., correção monetária pelo INPC e multa de 2%
.

Ao julgar, em 30.5.2018, a Apelação no 13891/2018 em interposta pela autora
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
esta e. Câmara concluiu:

“
Isto posto,
dá-se provimento ao apelo da autora
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED MATO GROSSO, a fim de afastar a aplicação feita pela sentença impugnada, da teoria do adimplemento substancial, bem assim, o comando que determinou a restituição do veículo objeto da lide para a requerida SOS Resgate, porquanto não comprovada a quitação integral do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária que celebraram
.

Dá-se parcial provimento ao apelo da requerida
SOS Resgate LTDA - EPP, apenas para determinar, a restituição, pela autora, Cooperativa, na forma simples e sem efeito de descaracterização da mora, do valor de R$250,00, cobrado pela autora, Cooperativa, a título de Tarifa de Abertura de Crédito, por se revelar indevida a referida cobrança
.

Mantém-se a condenação da requerida SOS Resgate nos ônus de sucumbência, como fez a sentença impugnada, porquanto seu ganho de causa, restituição, simples, de R$250,00 da Tarifa de Abertura de Crédito-TAC, revela-se infimo.

Majora-se, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do novo CPC, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios devidos pela requerida SOS Resgate,
observado, entretanto, a regra do art. 98, §3o, do mesmo diploma processual
. É como voto.”

(grifo próprio).

O acórdão foi integrado em sede dos Embargos de Declaração no 53448/2018 que foram julgados em 11.7.2018, com a seguinte conclusão:

“
Isso posto,
dá-se parcial provimento a estes Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada e para determinar que os juros de mora, de 1% a.m, e a correção monetária, pelo INPC, sobre o valor de R$250,00, que deverá ser restituído para a aqui embargante de declaração, decorrente da indevida cobrança da chamada Tarifa de Abertura de Crédito-TAC, tenham seu início a partir da citação e da data do efetivo desembolso, respectivamente
.”

(grifo próprio).

Em 16.7.2019
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aqui agravada iniciou o
Cumprimento de Sentença no valor de R$83.538,83 atualizado até 16.7.2019 referente as parcelas inadimplidas do contrato objeto da lide acrescido de R$12.530,82 dos honorários advocatícios (15% sobre o valor da condenação) e mais R$806,90 das custas processuais, no total, assim, de R$96.876,05 (id. de origem 57221318, fls. 489/490 no de origem).

Contra a decisão que recebeu o Cumprimento de Sentença a executada
SOS Resgate
opôs Embargos de Declaração (id. de origem 57221318, fls. 498/500 no de origem) e obteve acolhimento (id. de origem 57221318, fls. 503/ no de origem), ocasião em que foi ordenada a exclusão do cálculo exequendo os honorários advocatícios por tratar a executada
SOS Resgate
de beneficiária da gratuidade da justiça e estar, assim, suspensa a exigibilidade da cobrança da verba honorária.

Na sequência, em 27.10.2020 a executada
SOS Resgate
apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença em que defendeu a atualização do débito (parcelas vencidas no 38 a 48) com juros de 1% a.m., correção monetária pelo INPC e multa de 2% e não juros de 1.44% a.m. sobre o valor corrigido no período de 12.8.2011 a 16.7.2019 e juros de mora de 1% a.m. a partir de 3.1.2014, capitalizados mensalmente.

Concluiu a executada
SOS Resgate
em sua impugnação que o valor da dívida era de R$46.157,14 e não de R$84.302,11 como foi apontado pela exequente as fls. 491 no de origem, tendo, pois, um excesso de R$38.908,25.

Em razão de divergência quanto ao valor do débito exequendo e diante da impugnação Cumprimento de Sentença apresentada pela executada
SOS Resgate
aqui agravada e da manifestação contrária da exequente
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
foi que
o juiz determinou, em 24.11.2021, a remessa do processo para a contadoria judicial para apuração do valor em conformidade com a sentença e o acórdão da Apelação 13891/2018 (id. de origem 70959334).

A dívida foi atualizada em 13.1.2022, ocasião em que a contadoria judicial concluiu ser no valor de R$76.934,24 (id. de origem 73623772).

A executada
SOS Resgate
apresentou discordância com o cálculo do contador (id. de origem 74525598) e exequente
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
anuiu (id. 74659311).

Em 14.9.2022 foi ordenada a manifestação da contadoria judicial sobre a discordância da executada
SOS Resgate
e a manifestação das partes sobre a nova conclusão da contadoria judicial (id. de origem 95122460).

O cálculo foi ratificado pela contadoria (id. 100257969).

Na sequência foi homologado o cálculo, cuja decisão é objeto deste recurso.

Feito o resumo passa-se a análise deste recurso.

A exequente aqui agravada
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
busca receber 11 parcelas vencidas do contrato de financiamento objeto da lide de conhecimento (Ação de Busca e Apreensão) vencidas no período de 3.10.2014 a 3.8.2015, no valor individual de R$2.173,64, sendo as parcelas de número 38 a 48.

No cálculo da exequente e no do contador foram aplicados
juros de mora de 1,44% a.m., capitalizados mensalmente, e multa de 2%
, com atualização a partir da data de vencimento das prestações até a data do cálculo.

Veja o fragmento do cálculo do contador judicial (id. 73623772):

Entretanto, a sentença reconheceu a dívida das parcelas de números 38 a 48 e
condenou a requerida agora executada
SOS Resgate
ao pagamento das prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% a.m., correção monetária pelo INPC e multa de 2%
.

Veja o fragmento da sentença:

E esse fragmento da sentença não foi modificado pelo acórdão da Apelação
. Logo,
os cálculos devem atender ao comando da sentença, que não foi modificado em grau de apelação
.

É de se dizer, portanto, que o débito das dez parcelas vencidas será atualizado como ordenou a sentença, cujo fragmento permaneceu incólume, ou seja, “
condeno
a Requerida no pagamento do valor de todas as prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária calculada pelo INPC e multa de 2%.
”

Sem razão o pedido de condenação da executada aqui agravante ao pagamento da
multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, por não verificar tratar este Agravo de recurso protelatório.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de determinar a realização de novos cálculos, observado quanto aos encargos a aplicação dos percentuais determinados pela sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023